Tribunal: TJMT
Processo: 1012325-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012325-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), CONSTRUTORA QUEBEC S/A - CNPJ: 38.696.365/0001-75 (EMBARGANTE), SCOTT WELLS QUEIROZ - CPF: 907.655.836-15 (EMBARGANTE), PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - NECESSIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE
EXCEÇÃO
- VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE– NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE - ALMEJADO O
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Construtora Quebec S/A e Scott Wells Queiroz
contra o acórdão de id. 110545484, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo-se a decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade apresentada pelos Executados, ora Agravantes.

Alegam que acórdão restou omisso, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC

Argumentam que “a ausência de análise do principal pedido das Embargantes, em julgamento de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou Exceções de Pré Executividade, representa manifesto vício de fundamentação, incorrendo em violação expressa ao dever de fundamentação consubstanciado no art. 93, inc. IX, da Constituição, regulamentado pelo art. 489, § 1o, incs. III e IV, do CPC/2015”.

Aduzem que “as Embargantes assumiram seu encargo e comprovaram, por meio de prova pré-constituída, o recebimento das peças locadas e seu retorno, e que a fiscalização incorreu em erro na apuração da carga das peças”.

Portanto, requerem seja sanada a possível omissão com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja prequestionada a matéria e sanada a presente omissão

Contrarrazões apresentadas intempestivamente (id. 113791954).

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se embargos de declaração opostos por
Construtora Quebec S/A e Scott Wells Queiroz
contra o acórdão de id. 110545484, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo-se a decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade apresentada pelos Executados, ora Agravantes.

Por oportuno, confira-se trechos do voto deste relator:

Em que pesem as alegações dos Agravantes quanto a irregularidade e ilicitude do processo administrativo n. 5003889/2016, o qual deu origem à CDA 20181006736 sob execução,
não é possível constatar de plano a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal no Procedimento Administrativo e quanto a ocorrência ou não do fato gerador, mostrando-se necessária a dilação probatória
(...).

(...)

Importante ressaltar que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim,
a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima
.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Do que consta do v. Acórdão embargado, a fundamentação lá exposta é suficientemente clara, portanto, não há qualquer vício a ser sanado.

Embora o embargante alegue omissão acerca da análise quanto a ocorrência do fato gerador, é cediço que a
exceção
de
pré
-
executividade
há de ser admitida nas hipóteses em que o executado alega matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo Juiz e desde que não haja necessidade de
dilação
probatória e instauração do contraditório, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões arguidas pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece da omissão, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(TJMT - N.U 0016778- 04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Cabe ressaltar que os embargos de declaração opostos para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022, I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento do embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão.

Por seu turno, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC PELO FORNECEDOR – MATÉRIA INSURGIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO ANALISADA – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

(N.U 1036421-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É COMO VOTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022